Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora, ora Recorrida, declarou a abusividade do cancelamento unilateral do plano de saúde, por parte da operadora, com ressarcimento do valor das mensalidades que tinham sido pagas, bem como condenou as Rés a arcarem com indenização a título de dano moral, em virtude do cancelamento unilateral, sem aviso prévio à consumidora, no valor de R$ 4.000,000(quatro mil reais).
2. Na origem a Autora, ora Recorrida, alega que aos 18/12/2023 contratou o plano de saúde denominado UNIVIDA para si, bem como para 2(dois) dependentes, com a finalidade de obter atendimento médico de qualidade para ela e sua filha recém nascida. Contudo, após a contratação, tomou conhecimento de que a rede credenciada oferecida era bem menor do que a listada no momento da contratação, e não obstante sua insatisfação com a pouca cobertura, continuou pagando regularmente as mensalidades.
3. Entretanto, posteriormente, no dia 12/03/2024, ao solicitar segunda via de boleto para pagamento da mensalidade, foi comunicada pelas Rés sobre o desligamento do convênio, o que se deu no dia 02/02/2024, sem qualquer justificativa ou aviso prévio, pois, de seu lado, encontrava-se em dia com suas obrigações contratuais.
4. Dessa forma, a Autora ajuizou ação visando obrigar as Rés a manterem suas obrigações contratuais, ou, alternativamente, a devolução dos valores pagos a título de mensalidade, bem como a condenação das Rés a arcarem com indenização a título de dano moral, em virtude de o cancelamento unilateral ter frustrado sua expectativa de ter acesso a atendimento médico e hospitalar, vez que, inclusive, sua filha tinha consulta marcada para o mês de março deste ano, que teve que ser remarcada, arcando a consumidora com valor cobrado na modalidade particular.
5. Recurso da BIT Life Benefícios Ltda tempestivo e adequado à espécie, com preparo regular. Recurso da Autora da ação regular e tempestivo. Tem vez o deferimento da gratuidade de justiça em favor da Autora da ação, pois comprovado que ela é merecedora do benefício em questão. Foram ofertadas contrarrazões recíprocas, (Id 61885268 e 61885269), nas quais as Recorridas refutam os argumentos apresentados nos recursos.
6. Em suas razões recursais, a BIT Life Benefícios Ltda - alega sua ilegitimidade passiva. Nesse ponto, destaco que a relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme previsão dos artigos 2.o e 3.o e 17 do Código de Defesa do consumidor. A responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, nos termos do art. 14 do CDC, tratando-se de responsabilidade civil objetiva, que dispensa a análise do elemento volitivo. Tratando-se de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem de forma objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC. Diante do exposto, tem vez o afastamento da preliminar, pois a Recorrente comercializou o plano de saúde da operadora UNIVIDA – USA – Operadora em Saúde S/A, com o recebimento das mensalidades, atraindo a responsabilidade prevista no art. 14 e art. 7o, parágrafo único, ambos do CDC. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. No mérito, defende a ausência de ato ilícito por ela praticado, pois agiu dentro dos limites de sua atuação, não se desincumbindo do dever processual de provar os atos constitutivos do seu direito. Conclui afirmando a inexistência de danos materiais e morais, ou, alternativamente, pela redução do valor da indenização fixada a título de dano moral.
8. Já a Autora da ação, apresenta o Recurso Inominado de Id 61885262, no qual pretende a majoração do valor da condenação a título de dano moral, sob a alegação de que o valor fixado é ínfimo.
9. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legitimidade da Recorrente para figurar no polo passivo da ação, bem como na existência de responsabilidade de ambas as Rés pelo cancelamento unilateral e imotivado do contrato de plano de assistência à saúde coletivo por adesão, ensejando o dever de reparar. Igualmente, é objeto de reapreciação a suficiência do valor da reparação a título de dano moral fixada na sentença.
10. Conforme já pontuado, a relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e a contratante de tais serviços é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98. Já os dispositivos desta lei são regulamentados pela ANS, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras previsões. Por seu lado, somente estão excluídas da aplicação do Código de Defesa do Consumidor as entidades de autogestão, não sendo o caso dos autos.
11. No caso em apreço, a Recorrente BIT Life Benefícios Ltda não comprovou a regularidade da inativação do plano de saúde da parte autora, pois ela e a operadora sequer comunicaram à Autora previamente acerca do cancelamento, nos termos da Resolução Normativa no 557/2022, da Agência Nacional de Saúde (ANS). Além disso, é abusiva a cobrança de mensalidades após a suspensão do contrato e do serviço, de modo que devem ser restituídas à Autora as mensalidades por ela pagas após a suspensão, pois a operadora do plano de saúde já não atua no mercado, não sendo possível a manutenção de suas obrigações contratuais.
12. Logo, a sentença proferida, acertadamente atentou-se para a disciplina do contrato, regido pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como pela Lei no 9.656/98, aferindo ainda as provas produzidas nos autos.
13. Quanto aos danos morais, a despeito dos argumentos apresentados por ambas as partes Recorrentes, não se vislumbra disparidade entre o que foi apresentado nos autos e o valor arbitrado, de R$ 4.000,00(quatro mil reais). Ademais, as Turmas Recursais firmaram o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não vislumbra no caso.
14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
15. Diante da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condeno a Recorrente BIT Life Benefícios Ltda a arcar com as custas processuais e com honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.